Tribunal: TJMT
Processo: 1033990-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033990-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MIGUEL FRANCISCO SILVA - CPF: 769.720.201-82 (ADVOGADO), CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.754.482/0001-24 (AGRAVANTE), BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - CPF: 011.108.231-50 (ADVOGADO), TEREZINHA KOPIETZ - CPF: 828.754.569-20 (AGRAVADO), ALESSANDRA KOPIETZ KUIBIDA - CPF: 045.827.941-22 (AGRAVADO), NATALIA KOPIETZ KUIBIDA - CPF: 045.827.061-00 (AGRAVADO), LUIZA KOPIETZ KUIBIDA - CPF: 045.827.461-52 (AGRAVADO), PABLO AILTON DA SILVA - CPF: 311.167.518-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO, AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITES DO TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO NA FASE DE EXECUÇÃO. NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDITO. REVOGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.Agravo de Instrumento contra decisão que, no curso do cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada, homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial, reconheceu saldo remanescente superior a duzentos mil reais, autorizou a liberação dos valores incontroversos e determinou o prosseguimento dos atos executivos, incluindo expedição de alvará e penhora via SISBAJUD.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve:

(i) a pretensão de exclusão de valores relativos ao período entre janeiro/2012 e agosto/2013, por alegada ausência de condenação expressa;

(ii) a tentativa de modificação dos critérios de incidência de juros definidos no título executivo;

(iii) a alegação de risco ao equilíbrio atuarial do regime previdenciário fechado e violação ao princípio do mutualismo;

(iv) a suposta necessidade de garantia do juízo para validade da impugnação;

(v) a admissibilidade de efeito suspensivo à execução de crédito alimentar no âmbito recursal.

III. Razões de decidir

3. O título executivo judicial transitado em julgado fixou expressamente os parâmetros de condenação, inclusive quanto à devolução de valores a partir de 16/05/2012 e à forma de incidência de juros e correção monetária, o que impede qualquer redelimitação na fase executiva.

4. Os cálculos homologados pela decisão agravada seguiram fielmente os marcos e critérios estabelecidos, não havendo erro material, extrapolação temporal ou duplicidade nos valores computados.

5. A impugnação da parte executada não apresentou prova técnica idônea que infirmasse a presunção de correção e imparcialidade do laudo oficial.

6. Não subsiste, nesta fase processual, a possibilidade de rediscussão da tese de desequilíbrio atuarial, cuja alegação foi afastada na fase de conhecimento e carece de elementos técnicos específicos.

7. Inaplicável a exigência de garantia do juízo em sede recursal, nos termos do art. 525, §6o, do CPC, em especial quando se trata de execução definitiva de crédito de natureza alimentar.

8. A natureza alimentar do crédito exequendo, reconhecida na jurisprudência pátria por sua origem previdenciária complementar, justifica a revogação do efeito suspensivo anteriormente concedido, diante da ausência de probabilidade de provimento do recurso e da urgência na satisfação do direito reconhecido.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

“1. A delimitação do objeto da execução deve observar rigorosamente os termos do título judicial transitado em julgado, sendo vedada sua rediscussão sob pretexto de suposto excesso de execução.

2. A presunção de validade dos cálculos elaborados pela contadoria judicial prevalece quando não infirmada por prova técnica idônea.

3. Alegações genéricas de risco atuarial ou violação ao princípio do mutualismo não constituem óbice à execução individual de título judicial.

4. O crédito decorrente de complementação de aposentadoria possui natureza alimentar, afastando a possibilidade de suspensão dos atos executivos mediante efeito suspensivo recursal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 502, 525, §6o; CC/2002, art. 405.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI
, contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos do Cumprimento de Sentença (n.o 1005505-69.2021.8.11.0055), homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial, fixando o saldo remanescente da execução, autorizando a liberação de valor incontroverso depositado judicialmente, além de determinar a expedição de alvará em favor das exequentes TEREZINHA KOPIETZ, ALESSANDRA KOPIETZ KUIBIDA, NATALIA KOPIETZ KUIBIDA e LUIZA KOPIETZ KUIBIDA e determinando o prosseguimento da execução.

A agravante sustenta que os cálculos homologados apresentariam equívocos materiais, especialmente quanto à devolução de valores supostamente pagos entre janeiro/2012 e agosto/2013, os quais, alega, não estariam abrangidos pela condenação. Alega, ainda, violação ao princípio do mutualismo, risco ao equilíbrio atuarial da entidade e enriquecimento sem causa por parte das agravadas. Requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

A liminar recursal foi concedida (id. 319746350), ensejando a interposição do agravo interno de id. 324669353, no qual as agravantes pleiteiam a reconsideração e revogação do efeito suspensivo concedido ao Agravo de Instrumento, alegando tratar-se de crédito alimentar e ausência dos requisitos legais para a medida.

Sustentam que o cumprimento de sentença deve seguir, com autorização para penhora e levantamento dos valores. Em caráter subsidiário, requerem a limitação do efeito suspensivo apenas aos atos de expropriação, permitindo-se desde logo o bloqueio dos ativos via SISBAJUD. Ao final, pedem o provimento do agravo interno e a manutenção da justiça gratuita.

Em contrarrazões ao agravo de instrumento no id. 325037892, as agravadas defendem a manutenção da decisão de primeiro grau que homologou os cálculos do contador judicial e determinaram o prosseguimento da execução, destacando que a sentença já transitou em julgado e que os parâmetros utilizados na apuração do crédito estão em absoluta consonância com o título executivo.

Argumentam que a concessão de efeito suspensivo foi indevida, pois não há probabilidade de provimento do recurso nem risco de dano à agravante, tratando-se, ao contrário, de crédito de natureza alimentar, cujo atraso causa prejuízo irreparável às beneficiárias. Enfatizam que a própria agravante reconheceu e depositou parte do valor incontroverso, o que reforça a correção da execução.

No id. 327217879, as agravadas informam que a agravante não se manifestou no prazo legal sobre o agravo interno e destacam que o juízo de origem suspendeu o cumprimento de sentença. Diante disso, requerem a juntada da nova decisão e a urgente análise dos pedidos liminares formulados no agravo interno e nas contrarrazões

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

O pedido de reconsideração formulado no agravo interno não comporta exame autônomo, pois resta prejudicado diante do julgamento do mérito deste Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.021, §1o, do CPC.

A controvérsia decorre da insurgência da entidade previdenciária contra decisão que, no cumprimento de sentença, rejeitou integralmente a impugnação apresentada, homologou o cálculo elaborado pela contadoria judicial e autorizou o prosseguimento dos atos executivos, inclusive a liberação de valores incontroversos e a realização de bloqueios via SISBAJUD.

A agravante fundamenta seu inconformismo em cinco eixos: (i) alegado excesso de execução referente ao período de janeiro/2012 a agosto/2013; (ii) suposta necessidade de “congelamento” dos juros a partir da citação; (iii) risco ao equilíbrio financeiro e atuarial do plano; (iv) violação ao art. 525, §6o, do CPC, por falta de garantia do juízo; e (v) impossibilidade de concessão de efeito suspensivo em crédito de natureza alimentar.

1. Delimitação e imutabilidade do título executivo

O título judicial transitado em julgado definiu com precisão a extensão da condenação, estabelecendo: (a) indenização por danos morais no valor de R$ 12.120,00 para cada autora, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção pelo INPC desde a sentença; e (b) restituição dos descontos indevidos a partir de 16/05/2012, com juros e correção monetária individualizados desde cada pagamento a menor.

Esse conteúdo foi integralmente confirmado pelo acórdão, encontrando-se acobertado pela coisa julgada material (art. 502 do CPC), o que impede qualquer revisão dos critérios fixados.

2. Alegado excesso de execução

O cálculo elaborado pela contadoria observou estritamente os limites do título, utilizando como termo inicial a data expressamente fixada na sentença, 16/05/2012.

O parecer unilateral apresentado pela PREVI não afasta a presunção de correção, imparcialidade e tecnicidade do laudo oficial (IDs 182142453 e 195252625). Não há duplicidade, erro material ou extrapolação temporal.

A decisão agravada examinou minuciosamente cada objeção apresentada, evidenciando a conformidade do cálculo e a improcedência da impugnação.

3. Pretensão de congelamento dos juros

Os juros referentes aos danos morais seguem o regime do art. 405 do CC, tendo termo inicial na citação. Entretanto, para a restituição dos descontos indevidos, o título fixou juros e correção desde cada evento danoso, método que não pode ser alterado nesta fase, sob pena de violação à coisa julgada.

4. Tese de risco atuarial e mutualismo

Esse argumento foi rejeitado na fase de conhecimento e não pode ser renovado em sede de cumprimento de sentença. A mera invocação de prejuízo sistêmico ao plano não substitui prova atuarial idônea e específica, ausente nos autos. A execução individual não pode ser obstada por alegação genérica de impacto financeiro.

5. Inaplicabilidade do art. 525, §6o, do CPC

O dispositivo refere-se à suspensão da execução em razão da impugnação, o que não ocorreu, pois a impugnação foi rejeitada. No âmbito recursal, tampouco há necessidade de prévia garantia do juízo, sobretudo em cumprimento definitivo e com crédito alimentar.

6. Natureza alimentar do crédito

O crédito exequendo, por decorrer de pensão complementar, possui natureza alimentar reconhecida pela jurisprudência. Tal característica reforça a inadequação da suspensão do cumprimento de sentença.

Ausentes probabilidade de provimento e risco de dano irreversível, impõe-se a revogação do efeito suspensivo anteriormente concedido.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento, com a revogação do efeito suspensivo e a manutenção integral da decisão agravada, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou o cálculo da contadoria, reconheceu o saldo remanescente de R$ 243.159,35 e determinou o prosseguimento dos atos executivos, inclusive penhora via SISBAJUD.

PREJUDICADO o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025